Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-84.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035193-84.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Diárias e Outras Indenizações, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ENY ROSA CARDOSO - CPF: 080.824.301-25 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. REGIME DE SUBSÍDIO. ATO ADMINISTRATIVO DE SUPRESSÃO DE PAGAMENTO EM RUBRICA AUTÔNOMA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por servidora pública aposentada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da MTPREV e reformou a sentença concessiva da segurança, indeferindo o mandado de segurança impetrado para afastar ato administrativo que suprimiu o pagamento do denominado Adicional de Final de Carreira. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência administrativa, por já ter decorrido mais de vinte anos de percepção da verba, sem demonstração de má-fé, defendendo a manutenção do pagamento com base na proteção da confiança, segurança jurídica e direito adquirido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública incorreu em decadência administrativa ao revisar, após mais de vinte anos, o pagamento do adicional de final de carreira à servidora aposentada; e (ii) estabelecer se a cessação do pagamento do adicional, reimplantado em rubrica autônoma, violou os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, da legalidade e da segurança jurídica.

III. razões de decidir

3.

O adicional de final de carreira, previsto no art. 219, II, da LC/MT nº 04/1990, foi expressamente revogado pela LC/MT nº 59/1999, em decorrência da instituição do regime de subsídio em parcela única, conforme art. 39, § 4º, da CF/1988, sendo vedado o pagamento de vantagens remuneratórias em rubrica destacada.

4.

A reimplantação administrativa do adicional em rubrica autônoma após a adoção do subsídio configura pagamento em duplicidade, em afronta ao regime constitucional e legal vigente, não se convalidando pelo decurso do tempo.

5.

Conforme precedentes do STF e STJ, não se aplica prazo decadencial à revisão de atos administrativos manifestamente inconstitucionais, ainda que praticados há longo tempo, sendo legítimo o exercício do poder-dever de autotutela pela Administração Pública.

6.

A cessação do pagamento do adicional não caracteriza redução de proventos nem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a verba já se encontrava incorporada no valor global do subsídio, não havendo demonstração de prejuízo remuneratório.

7.

A Administração, ao revisar o ato em processo administrativo específico, garantiu à servidora o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal e com a jurisprudência consolidada (STF, Súmula 473; TJMT, MS Coletivo nº 41.457/2005).

8.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo na jurisprudência pacífica do TJMT, STF e STJ, segundo a qual não há direito adquirido a pagamento indevido decorrente de erro administrativo que contrarie diretamente a Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode anular, a qualquer tempo, atos administrativos que contrariem diretamente a Constituição Federal, não se sujeitando a prazos decadenciais, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

2.

O pagamento de adicional de final de carreira em rubrica autônoma, após a instituição do regime de subsídio em parcela única, configura pagamento em duplicidade e afronta ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Eny Rosa Cardoso contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da Mato Grosso Previdência – MTPREV e reformou a sentença concessiva da segurança, para indeferir a ordem mandamental.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir ato administrativo que cessou o pagamento do denominado Adicional de Final de Carreira, percebido em rubrica destacada sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que a Administração Pública teria decaído do direito de revisar o ato concessório do benefício, em razão do decurso de mais de vinte anos desde o início do pagamento, sem qualquer imputação de má-fé à servidora.

A sentença acolheu a pretensão, reconheceu a decadência administrativa, com base no art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, e determinou o restabelecimento da verba, com invocação dos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da proteção da confiança.

Inconformada, a MTPREV interpôs apelação na qual sustentou, em síntese, que o adicional de final de carreira foi absorvido pelo regime de subsídio em parcela única, instituído a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998 e da legislação estadual superveniente, vedado o pagamento de qualquer gratificação ou adicional em rubrica autônoma; que a manutenção da verba destacada decorreu de erro operacional, o que gerou pagamento em duplicidade; que a supressão do adicional consubstancia exercício regular do poder-dever de autotutela para correção de pagamento indevido em relação de trato sucessivo, hipótese em que não incide decadência; que atos incompatíveis com a Constituição não se convalidam pelo decurso do tempo; e que, ademais, a própria impetrante não preenchia os requisitos legais previstos no art. 219, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

A decisão monocrática conheceu da apelação e deu-lhe provimento, reformou a sentença para indeferir a segurança, ao fundamento de que não se tratava de invalidação do ato de aposentadoria, mas de correção de pagamento manifestamente indevido, incompatível com o regime constitucional do subsídio, o que afasta a incidência de decadência administrativa, além de reconhecer a inexistência de direito líquido e certo diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a percepção do adicional.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da segurança jurídica ao afastar a decadência administrativa, reiterou que o benefício foi pago por mais de duas décadas sem demonstração de má-fé, o que impediria sua supressão; que a legislação estadual prevê prazo decadencial para a invalidação de atos administrativos favoráveis; que não houve redução dos proventos, pois os valores brutos permaneceriam inalterados; e que a Administração deveria, se fosse o caso, promover apenas a incorporação da verba ao subsídio, e não sua supressão.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença que concedeu a segurança.

A Mato Grosso Previdência – MTPREV apresentou contrarrazões, na defesa da manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o agravo interno limita-se a reproduzir teses já analisadas e afastadas, sem impugnação específica dos fundamentos do
decisum
, reiterou a inexistência de decadência administrativa, a ilegalidade do pagamento do adicional em rubrica autônoma e a ausência de direito líquido e certo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal consiste em definir se é o caso de se reformar a decisão monocrática que deu provimento à apelação da Mato Grosso Previdência – MTPREV e indeferiu a segurança, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito de autotutela da Administração e determinou a manutenção do pagamento do denominado Adicional de Final de Carreira. Sustenta a agravante, em síntese, que o benefício foi percebido por longo período, sem demonstração de má-fé, de modo que a supressão da verba violaria a segurança jurídica, a proteção da confiança e o direito adquirido, defendendo a impossibilidade de revisão administrativa após o transcurso do prazo decadencial previsto na legislação aplicável.

Sem razão, contudo, a recorrente.

De fato, conforme já registrado na decisão agravada, o benefício denominado adicional de final de carreira encontrava-se disciplinado no artigo 219, inciso II, da Lei Complementar n° 4, de 15 de outubro de 1990, do Estado de Mato Grosso, diploma legal que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos estaduais. Referido dispositivo foi integralmente revogado pela Lei Complementar n° 59, de 3 de fevereiro de 1999, do Estado de Mato Grosso, a qual, em observância ao preceito constitucional insculpido no artigo 39, § 4°, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação conferida pela Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, estabeleceu para os servidores públicos o regime de subsídio em parcela única, e vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Não obstante a alteração do sistema remuneratório, o Estado de Mato Grosso manteve equivocadamente, para os servidores da educação, o pagamento autônomo do adicional de final de carreira sobre o subsídio, mesmo após a fixação deste em parcela única, configurando evidente
bis in idem
remuneratório.

A ausência de irredutibilidade dos proventos e o equívoco administrativo consistente no pagamento duplicado da referida verba foram devidamente evidenciados no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n° 43.627/2005, ocorrido em 6 de março de 2007, cuja sentença transitou em julgado, como cito:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — REDUTOR SALARIAL — SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIOS — REDUÇÃO NÃO CARACTERIZADA — VERBA PAGA EM DUPLICIDADE — ERRO DA ADMINISTRAÇÃO — IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS NÃO DEMONSTRADA — SEGURANÇA DENEGADA.

O erro da Administração no pagamento de vantagem patrimonial não gera para o servidor direito adquirido à vantagem indevidamente recebida, a qual pode ser reconsiderada de oficio e a qualquer tempo em face do poder de autotutela que ela exerce sobre seus atos. Segurança Denegada.

(TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mandado de segurança coletivo nº 43627/2005, relator Desembargador Donato Fortunato Ojeda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2007).

Ainda, acerca da legalidade da supressão do adicional de final de carreira pago em duplicidade, o Superior Tribunal de Justiça reiteradas vezes decidiu:

[...] I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso.

II - Tendo a Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio, inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ, Quinta Turma, RMS 30.092/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2009).

[...] 1. A Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, introduziu, para algumas categorias, o sistema de remuneração por subsídio, o qual deve ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, a fim de que seja observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal (artigo 39, § 4º). Dessarte, há de se ter sob mira que não possui o servidor público direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível.

2. Na espécie, a parcela única está em sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, porquanto o subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 7.360/2000 absorveu as vantagens remuneratórias percebidas pelos servidores públicos, garantindo-lhes a irredutibilidade dos seus vencimentos.

3. Dessa forma, composta a parcela única pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas ao seu patrimônio jurídico, restou observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, obstado, contudo, que as vantagens ora pretendidas pela recorrente sejam novamente pagas e calculadas, agora sobre o valor do subsídio fixado, sob pena de bis in idem e de afronta ao § 4º do artigo 39 da Constituição da República.

4. Recurso improvido.

(STJ, Sexta Turma, RMS 16.170/
MT
, relator Ministro Paulo Medina, redator: p/ acórdão Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2007).

Por sua vez, no Mandado de Segurança Coletivo n° 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, com sentença definitivamente transitada em julgado, reconheceu-se a ilegalidade do ato administrativo supressor do adicional de final de carreira, em virtude da ausência do regular processo administrativo. Em consequência, deferiu-se a segurança para manter o pagamento da verba até a análise individual de cada professor aposentado, mediante a instauração de processo administrativo específico, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA — PROFESSORES APOSENTADOS/SINTEP — PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL — PRELIMINAR REJEITADA — SUPRESSÃO DE VERBAS — AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO — IMPOSSIBILIDADE — SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC nº 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório.

(TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mandado de segurança coletivo nº 41457/2005, relator Desembargador Licinio Carpinelli Stefani, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de julho de 2007).

Com efeito, conforme consagrado no verbete n° 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal,
“
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”
.

Todavia, para que a Administração Pública possa anular ou revogar ato cuja edição tenha repercutido no patrimônio financeiro do particular, impõe-se necessariamente a abertura de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal.

Por conseguinte, verifica-se que a instauração do processo administrativo para apuração de “
possível irregularidade na manutenção do pagamento da verba denominada adicional de final de carreira
”, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, decorreu precisamente do que restou decidido no Mandado de Segurança Coletivo n° 41.457/2005.

Por sua vez, não obstante a legislação que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar estadual n° 7.692, de 1° de julho de 2002 – definir o prazo decadencial de 10 (dez) anos para invalidar os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, é certo que, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “
a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial
”
(STF, Segunda Turma, RE 1.281.817/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020), porquanto “
os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
”
.

Referido entendimento aplica-se perfeitamente ao caso em exame, uma vez que a questão decorre de ordem constitucional, a configurar afronta ao artigo 39, § 4°, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, no caso em análise, não cabe cogitar de decadência do direito da Administração, tampouco de prescrição da pretensão ou violação ao princípio da segurança jurídica, mormente porque, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, “
não pode haver usucapião de constitucionalidade. A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas”
(Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, agravo regimental em mandado de segurança 29.270/PA, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2014).

Do mesmo modo trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PENSÕES. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.

1. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder/dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, devendo-se respeitar o devido processo legal.

[...]

4.
Esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes
.

5. Caso em que a parte autora acumulava pensões de maneira contrária à norma expressa de status constitucional (art. 11 da EC 20/1998), a qual, se violada, implicaria flagrante inconstitucionalidade, a afastar a hipótese de prazo decadencial. [...].

(STJ, Primeira Turma, RMS 60.828/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2023).

Em igual sentido, esta Corte Estadual tem decidido em
casos análogos
:

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Servidora pública aposentada.
Cessação do pagamento de adicional de final de carreira. Decadência administrativa. Regime de subsídio. Ato administrativo eivado de inconstitucionalidade
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para restabelecimento do pagamento de adicional de final de carreira cessado por ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do MT Prev. A apelante sustentou a ocorrência de decadência administrativa diante do decurso de mais de quatorze anos desde o início do pagamento do benefício, bem como a violação aos princípios da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Administração Pública incorreu em decadência administrativa ao revisar, após 14 anos, o pagamento do adicional de final de carreira à servidora aposentada
; e (ii) estabelecer se a cessação do pagamento do adicional viola os princípios constitucionais da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O adicional de final de carreira, previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, foi absorvido pelo regime de subsídio único instituído pela Lei Complementar Estadual n. 50/98 (LOPEB), em conformidade com o art. 39, § 4º, da CF/88, que veda o acréscimo de gratificações e adicionais ao subsídio.

4. A reimplantação do adicional de forma destacada na folha de pagamento, após a instituição do regime de subsídio, configura pagamento em duplicidade e afronta direta ao texto constitucional.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que atos administrativos manifestamente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e do art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002
.

6. A cessação do pagamento do adicional não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não há redução da remuneração total, dado que o valor já havia sido absorvido pelo subsídio.

7. A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos eivados de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula 473 do STF, especialmente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; Lei Federal n. 9.784/99, art. 54; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 26; Lei Complementar Estadual n. 04/90, art. 219, II; Lei Complementar Estadual n. 50/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no MS n. 29270, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.04.2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017; STF, RE 1423589 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1042958-09.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.03.2024.

(TJMT – Apelação Cível nº 1009978-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA
. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a decadência do direito da Administração Pública em revisar o ato concessivo do Adicional de Final de Carreira após longo período de pagamento; (ii) se é legal a supressão do referido adicional dos proventos da servidora aposentada.

III. Razões de decidir

3. As situações de flagrante afrontam à Constituição Federal não se submetem a prazos decadenciais para revisão, não se convalidando pelo mero decurso do tempo, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

4. O pagamento do Adicional de Final de Carreira em rubrica separada do subsídio contraria diretamente o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de quaisquer vantagens ao subsídio fixado em parcela única.

5. A servidora pública estadual não preenchia o requisito essencial previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, por não estar ocupando, no momento de sua aposentação, a última classe e referência da carreira.

6. A supressão do adicional que já havia sido incorporado ao subsídio pela Lei Complementar n. 50/98 (LOPEB) não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, mas sim correção de pagamento indevido em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1.
A Administração Pública pode anular, a qualquer tempo, atos administrativos que afrontem diretamente a Constituição Federal, não se sujeitando a prazos decadenciais, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo
. 2. A cessação do pagamento de verba remuneratória concedida indevidamente, em duplicidade e sem o cumprimento dos requisitos legais, não caracteriza afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 4º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 219, II; Lei Complementar Estadual n. 50/98 (LOPEB). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, AgRg no MS n. 29270, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/11/2017; TJMT, Mandado de Segurança n.º 41.457/2005, N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Licinio Carpinelli Stefani, j. 06.03.2007; TJMT, Apelação Cível n. 1042958-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024, DJe 21/03/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1043635-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024.

(TJMT, Apelação nº 1020413-71.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ATO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Luiza de Araújo Pinto contra sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010115-20.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do MT PREV, que determinou a cessação do pagamento do Adicional de Final de Carreira sob o fundamento de ilegalidade.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira da apelante, bem como na análise da existência de decadência do direito da Administração pública de revisar tal concessão.

III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é cabível para coibir atos ilegais ou abusivos de autoridade pública que ameacem direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. 4. O adicional de final de carreira era previsto no art. 219, II, da Lei Complementar nº 04/1990 e foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 59/1999. Com a alteração legislativa, houve a incorporação dos benefícios ao sistema de subsídios, tornando inviável o pagamento separado do adicional. 5. O pagamento do adicional foi reimplantado indevidamente a partir de 2001, em afronta ao princípio da legalidade, sendo cessado após a conclusão do devido processo administrativo instaurado em 2008. 6. A Administração Pública pode revisar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, independentemente do prazo decadencial, conforme a Súmula 473 do STF e entendimento pacífico do STJ e STF. 7. A vedação ao pagamento de adicionais em regime de subsídios está expressamente prevista no artigo 39, §4º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/1998, sendo inconstitucional o pagamento em apartado do adicional de final de carreira. 8. Assim, não há que se falar em direito adquirido, irredutibilidade de vencimentos ou violação a ato jurídico perfeito, visto que a verba era indevida e sua concessão contrariava normas constitucionais.

IV. Dispositivo 9. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; art. 39, §4º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990; Lei Complementar Estadual nº 59/1999; Lei nº 12.016/2009; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no MS n. 29270; STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ; STJ, RMS n. 32.816/MT.

(TJMT, Apelação nº 1010115-20.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026